Tribunal: TJDFT
Processo: 0002741-41.2014.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO. ART. 240 DO ECA. ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INTIMAÇÃO DA DEFESA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. CONFIGURADA. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, CP. ART. 240, §2o, INCISO III, ECA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. CRIME CONTINUADO. CONFIGURADO. FRAÇÃO MÁXIMA. ADEQUAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e pela Defesa conhecidos e desprovidos.